Tribunal: TJBA
Processo: 8091703-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8091703-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s):
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

AGRAVADO: CATIA MOURA GALVAO ELOY PEREIRA

Advogado(s):
MARINA BASILE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO PROVIMENTO. CONTRARIEDADE DO RECURSO AO ENUNCIADO DE Nº
609
DA SÚMULA DO
STJ.
MÁ-FÉ DA SEGURADA. INEXISTÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER APÓS
CONTRATAÇÃO DO SEGURO NA MODALIDADE DOENÇAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE NÓDULOS TIREOIDIANOS COMO DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. PRESENÇA DE NÓDULOS QUE NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE CÂNCER. ILEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. GRAVE SOFRIMENTO PSÍQUICO IMPOSTO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO MÓDICA ARBITRADA NA ORIGEM EM R$ 8.000 (OITO MIL REAIS. MANUTENÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de Nº
8091703-18.2024.8.05.0001
,

em que é agravante
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

e
agravada

CATIA MOURA GALVAO ELOY PEREIRA
,

ACORDAM

os Desembargadores componentes das
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça